Tribunal: TJPA
Processo: 0005813-92.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005813-92.2017.8.14.0051

APELANTE: MARLON DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – HOMICIDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO PARA ATENUANTE DE CONFISSÃO E HOMICIDIO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Atinente aos fatos, ao crime de homicídio qualificado, apenas a culpabilidade deve ser considerada negativa, sendo readequada a pena base para 13 anos de reclusão. Aplicada atenuante de confissão em 1 ano e 1/6 para o homicídio privilegiado, os quais mantenho, uma vez que o magistrado, dentro da sua discricionaridade e do livre convencimento motivado, assim determinou, restando a pena fixada em 10 anos de reclusão.

Ao crime de porte de arma de fogo, mantem-se apenas as circunstancias como vetor desfavorável, readequado pena base para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Pela atenuante de confissão, mantenho a redução da pena em 1 ano, no entanto, a pena deve manter-se no mínimo legal, ou seja,
em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, consoante disposição da sumula n. 231 do STJ, a qual torna-se definitiva ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

Pelo concurso material, restou a reprimenda fixada
definitivamente em 12 (doze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
mantendo-se o regime fechado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 8ª sessão ordinária do plenário virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que por unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARLON DE SOUZA NASCIMENTO
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Santarém que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 1º e § 2º, IV do Código Penal Brasileiro e art. 14 da Lei 10.826/03.

Consta na denúncia que no dia 09.04.2017, o acusado, que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima Alcélio Farias do Carmo, informou-lhe que precisavam conversar. Ato contínuo, os dois saíram do bar da vítima, passaram por diversas festas na cidade e quando estavam dentro de um veículo, o acusado atirou no ofendido e ao perceber que o mesmo ainda se mexia, atirou pela segunda vez e fugiu após o cometimento dos fatos.

Narra a exordial que no momento da prisão, o acusado estava portando uma arma de fogo, contendo cinco munições intactas e perante a autoridade policial confessou a prática delituosa.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou
MARLON DE SOUZA NASCIMENTO
a pena de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 1º e § 2º, IV do Código Penal Brasileiro e art. 14 da Lei 10.826/03, em concurso material.

Inconformado o acusado recorreu da sentença, pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal; aplicação da atenuante de confissão no patamar máximo, havendo a redução da pena aquém do mínimo e aplicação de 1/3 ao homicídio privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reformada a pena base, aos dois delitos cometidos pelo acusado.

É o relatório.

À revisão para julgamento em sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Quanto a autoria e materialidade, restaram devidamente evidenciadas pelos elementos de prova constantes dos autos.

A defesa pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal e aplicação da atenuante de confissão no patamar máximo.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos

concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu
, o magistrado, ao crime de homicídio, considerou como circunstancias desfavoráveis, a culpabilidade, consequências e comportamento da vítima, fixando pena base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

De fato, merecem ser reavaliadas as circunstâncias. Embora o magistrado não tenha apresentado fundamento apto a demonstrar a reprovabilidade da conduta, mesmo valorando-a como negativa. Em decorrência do efeito devolutivo do recurso de apelação, há motivos plausíveis a mensurar o vetor culpabilidade como desfavorável. Atinente aos fatos, a frieza, ousadia do agente e ainda o abuso de confiança são elementos aptos a negativar referida vetorial. Por outro lado, não há elementos que divirja do próprio elementar do tipo, com relação as consequências, motivo pelo qual deve ser considerado inerente ao tipo.

O comportamento da vítima é neutro. Desse modo, ante a existência de uma circunstancia judicial desfavorável, justifica-se a aplicação da pena base acima do mínimo legal, no entanto, readequando-a para 13 (treze) anos.

Mantenho a atenuante de confissão, reduzindo em 1 ano a pena base, mesmo patamar aplicado pelo magistrado, o qual, foi estipulado no âmbito da discricionaridade do magistrado, não havendo que se falar em reforma, restando a pena assim, em 12 (doze) anos, no mínimo legal.

Na 3ª fase, foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º do CPB, aplicando o juízo, igualmente, dentro da sua discricionaridade e do livre convencimento motivado, patamar de 1/6, a qual mantenho, restando, assim,
a pena fixada definitivamente, ao crime de homicídio, em 10 (anos) de reclusão
.

Ao crime de porte de arma de fogo, o a magistrado sopesou como desfavoráveis os vetores da culpabilidade, motivos, circunstancias, consequências e comportamento da vítima, fixando pena base em 3 anos de reclusão e 14 dias-multa.

Do mesmo modo, observa-se que a culpabilidade, motivos e consequências do delito são inerentes ao tipo, não havendo elementos aptos a justificar a valoração de tais circunstancias como negativas. No entanto, mantenho o vetor circunstâncias como desfavorável, uma vez que o acusado foi detido em local de grande movimentação, o que coloca diversas pessoas em perigo. O comportamento da vítima é neutro.

Desse modo, justifica a fixação da pena base acima do mínimo legal, quando há, ao menos, uma circunstancia judicial desfavorável, como neste caso, motivo pelo qual readéquo a pena base para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Pela atenuante de confissão, mantenho a redução da pena em 1 ano, no entanto, a pena deve manter-se no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, consoante disposição na sumula n. 231 do STJ, que tem amparo na jurisprudência desse Tribunal Superior, transcrevo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal" (Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.170.073/PR).

3.
O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 2029179/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Assim, a pena torna-se definitiva
em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

Mister ressaltar que, readequando a pena do crime de porte de arma de fogo para 2 anos, não se verifica a prescrição, entre os marcos interruptivos.

Assim, somando-se as penas, pelo concurso material, restou a reprimenda fixada
definitivamente em 12 (doze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
mantendo-se o regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reforma a pena, nos termos do voto.

Belém, 01/06/2022